Tribunal: TJSP
Processo: 1095582-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Contrato de Licença de Uso de Marca. Produção antecipada de provas.
Compete preferencialmente às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o julgamento dos recursos interpostos em ações que envolvam a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa

Ementa:
Contrato de Licença de Uso de Marca. Produção antecipada de provas.
Compete preferencialmente às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o julgamento dos recursos interpostos em ações que envolvam a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095582-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., é apelado TORO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095582-40.2019.8.26.0100 -Voto no 34.895
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM
Apelante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Apelada: TORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi.
VOTO No 34.895
Contrato de Licença de Uso de Marca. Produção
antecipada de provas.
Compete
preferencialmente
às
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial o julgamento
dos recursos interpostos em ações que envolvam a
propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996.
Exegese do art. 6o da Resolução no 623/13 desta E.
Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.
A r. sentença de fls. 507/512, cujo relatório se adota,
acolheu o pedido da autora e determinou a produção da prova pericial
contábil requerida. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$5.000,00, a ser atualizados e acrescidos de juros de mora a partir do
trânsito em julgado.
Apela a ré, requerendo a reforma da r. sentença (fls.
537/550).
Recurso contrariado (fls. 559/564).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095582-40.2019.8.26.0100 -Voto no 34.895
3
Cuida-se de produção antecipada de provas fundada
no Contrato de Licença de Uso da Marca 'Toro', celebrado pelas partes em
18.01.2016 (fls. 26/31).
Nos termos do aludido contrato, a apelante deve pagar
à apelada, a título de remuneração pelos direitos de uso da marca
('royalties'), valor correspondente a 5% do valor das vendas líquidas dos
produtos da apelante (cláusula 3.1 do contrato). Além disso, a apelante
deve entregar relatório anual, ao final do exercício financeiro, com o total de
vendas dos produtos e dos royalties devidos (cláusula 3.4 do contrato).
O contrato em questão está expressamente previsto
nos arts. 139 e seguintes da Lei 9.279/1996.
De acordo com o art. 6o da Resolução no 623/2013,
compete preferencialmente às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
julgar os recursos que envolvam propriedade industrial e concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, hipótese dos autos.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados do C. Grupo Especial de Direito Privado
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação monitória

Inadimplemento da obrigação pecuniária prevista em
instrumento de cessão de direitos sobre a marca
Nos
termos do art. 6o, "caput", da Resolução no 623/2013
compete às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial a
competência para o julgamento das ações que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente pela Lei 9.279/96.
Critério material que
prevalece sobre a prevenção - Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante
(2a Câmara Reservada de Direito Empresarial)."
(Conflito de competência no 0032306-61.2019.8.26.0000;
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 30/08/2019).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

RECURSO
DE
APELAÇÃO
EXTRAÍDO
DOS
AUTOS
DE
AÇÃO
MONITÓRIA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE
CONTRATO DE "LICENCIAMENTO DE MARCA, DIREITOS
AUTORAIS E OUTRAS AVENÇAS"
LEI No 9.279/96 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095582-40.2019.8.26.0100 -Voto no 34.895
4
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS A DIREITO EMPRESARIAL - ART. 6o, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 - CONFLITO PROCEDENTE

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. Considerando
que o tema central da lide refere-se ao contrato de licença
de uso da marca da autora, resta configurada, no caso, a
competência
da
2a
Câmara
Reservada
ao
Direito
Empresarial, observando-se que o presente recurso foi
distribuído após 09/02/2011 quando entrou em vigor a
Resolução 538/2011. Conflito procedente, reconhecida a
competência
da
2a
Câmara
Reservada
ao
Direito
Empresarial, suscitada.
(Conflito de competência no 0051536-94.2016.8.26.0000,
Rel. Des. PAULO AYROSA, j. 16/02/2017)
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator